Tribunal: TJMT
Processo: 1031143-32.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031143-32.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDILENE LOPES DOS SANTOS - CPF: 971.808.661-72 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUNTADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS PELA EMPRESA RECLAMADA. TELAS SISTÊMICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula 34 destas Turmas Recursais:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

In casu
, verifica-se que a empresa recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que, além das telas sistêmicas (com histórico de fatura paga e acordo de parcelamento), acostou aos autos dados pessoais registrados em cadastro da autora no ato de contratação, incluindo
selfie
que confirma a sua identidade e não foi alvo de impugnação pela Reclamante/Recorrente.

Comprovada a existência da relação contratual entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão da Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDILENE LOPES DOS SANTOS contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a Reclamante, conforme pedido contraposto, ao pagamento do débito objeto da lide, no valor de R$ 399,30 (trezentos e noventa e nove reais e trinta centavos) acrescidos de juros e correção monetária.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência do débito, com a consequente condenação da Recorrida em danos morais.

Em contrarrazões, a parte recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, a Sra. Edilene ajuizou ação em desfavor de OI S.A., requerendo a declaração de inexistência de débito no valor de

R$ 399,30 (trezentos e noventa e nove reais e trinta centavos),
relativo a contrato com a empresa reclamada que afirma desconhecer, bem como a reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Após regular prosseguimento do feito, a magistrada
a quo
decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 172082902), por entender que o acervo documental apresentado pela Reclamada se mostrou suficiente para que esta fosse desincumbida de seu ônus probatório, confirmando a licitude da cobrança efetuada.

Diante disso, a Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela procedência de seus pedidos.

Todavia, da releitura que fiz das provas em comparação com a sentença hostilizada, cheguei à mesma conclusão da magistrada
a quo
, uma vez que a situação
sub judice
se enquadra ao seguinte entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Nesse sentido,
in casu
, verifica-se que
a empresa recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório
, uma vez que, além das telas sistêmicas (com histórico de fatura paga e acordo de parcelamento), acostou aos autos dados pessoais registrados em cadastro da autora no ato de contratação, incluindo
selfie
que confirma a sua identidade e não foi alvo de impugnação pela Reclamante/Recorrente.

Desse modo, tenho como comprovada a existência da relação contratual entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão da Sra. Edilene no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Ressalte-se ainda que, sendo regular a cobrança efetuada pela Recorrida, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Ante o exposto, não visualizo a possibilidade de acolhimento dos argumentos recursais para a modificação do julgado monocrático que teve como dispositivo a improcedência dos pleitos iniciais.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por conseguinte, condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023